Tribunal: TJPA
Processo: 0000264-28.2000.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000264-10.2000.8.14.0074
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CIMATAL COMERCIO INDUSTRIA DE MADEIRAS TAILANDIA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PEDIDO PARA RETIRADA DO NOME DA AUTORA DO ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA) – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DÉBITO POR PARTE DO BANCO APELANTE – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – EXCEÇÃO AO EXERCÍO REGULAR DO DIREITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ERRO MATERIAL NO ARBITRAMENTO – CORREÇÃO DE OFÍCIO – PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – IMPERTINÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA PREVISTA NO ART. 334, §8º DO CPCP - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No presente caso, o banco apelante, mesmo tendo o ônus de demonstrar a existência dos débitos que resultaram na inscrição no órgão de proteção (SERASA), apenas ficou no campo de meras alegações, não tendo se desincumbido de juntar ao menos os contratos que segundo ele autorizaria a cobrança. In casu, não houve a comprovação sequer da existência da dívida, muito menos da relação jurídica envolvendo as partes.

2-

Já a parte autora, por meio dos documentos de fls. 23/24 (ID Nº. 1206196), logrou êxito em demonstrar a alegada inscrição por parte do banco, inclusive, comprovando os valores cobrados.

3-

A inclusão do nome perante os cadastros de inadimplentes, de modo geral, ocasiona dano de difícil reparação, pois sua publicidade e notoriedade impedem a movimentação de contas bancárias e implicam em restrições comerciais, contrariando os dispositivos básicos do CDC e, no presente caso, incluir o nome de uma consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida que ao menos não se consegue provar sua existência, inevitavelmente, causa perigo de dano irreparável e demonstra a aparência de bom direito, requisitos estes, portanto, devidamente preenchidos.

4-

Dessa forma, verificando inexistir nos autos qualquer documento que comprove a contratação entre as partes, a medida cautelar concedida é medida que se impõe, devendo a determinação para que o banco apelante retire o nome da apelada do órgão de proteção ao crédito (SERASA) ser mantida, em observância a mais lídima justiça.

5-

No que concerne aos honorários sucumbenciais, ao contrário do que alega o banco apelante, observa-se ser o mesmo devido, considerando que a condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, fazendo jus, a apelada, à referida verba, pelos simples fato do recorrente ter sido vencido nos autos, nos termos do art. 85 do CPC.

6-

Ocorre que, na presente demanda, não houve a condenação da parte apelante em pagamento de valores, mostrando-se incorreto o arbitramento com base no valor da condenação.

7-

Desta feita,
considerando que a correção do aludido erro material prescinde da provocação das partes, em observância ao Princípio da Causalidade, procede-se a sua retificação de ofício.

8-

Em relação aos pedidos formulados pela parte apelada, em sede de contrarrazões, a fim de que fosse arbitrado danos morais em seu favor e de que os honorários sucumbenciais fossem majorados à proporção de 20% (vinte por cento), observa-se tais pedidos serem impertinentes, uma vez que as contrarrazões são apenas para rechaçar as teses recursais. Nesse sentido, não tendo a apelada concordado com a sentença ora vergastada, deveria ter a mesma deduzido tal pleito por meio de recurso próprio, o que não o fez, razão pela qual não se conhece dos pedidos formulados em contrarrazões.

9-

De mais a mais, deixo de condenar o ora recorrente por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, nos termos do art. 81 do CPC, por n
ã
o ter vislumbrado o manifesto car
á
ter protelat
ó
rio do presente recurso, bem como qualquer dos requisitos da litig
â
ncia de m
á
-f
é
, descrito no art. 80 do CPC.

10-

Por fim, em rela
çã
o a multa prevista no art. 334,
§
8
º
do CPC, tamb
é
m deixo de aplic
á
-la, pelo fato da parte apelante ter se feito presente na audi
ê
ncia de concilia
çã
o por meio do seu preposto, Senhor Wendell Carvalho de Sousa Lima, salientando-se que a referida san
çã
o somente pode ser aplicada na aus
ê
ncia injustificada de uma das partes, o que no caso n
ã
o ocorreu.

11-Recurso conhecido e desprovido.
Retifica-se, entretanto, de ofício, erro material cometido pelo Juízo de 1º grau, fixando os honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º c/c §2º e incisos do mesmo dispositivo, todos do CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO DO BRASIL S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/Pa que, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA,
julgou totalmente procedente a pretensão formulada na inicial, confirmando a liminar concedida, a fim de determinar a retirada da inscrição do nome da autora do órgão de proteção ao crédito - SERASA, condenando ainda o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
CIMATAL COMÉRCIO INDÚSTRIA DE MADEIRAS TAILÂNDIA EIRELI - ME
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 1206196), aduzindo que tomou conhecimento que possuía dois débitos junto ao Banco requerido, o primeiro, no valor de R$ 284.189,36 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) e o segundo, no valor de R$ 104.885,98 (cento e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), tendo ressaltado, entretanto, que tais débitos são inexistentes e que em nenhum momento fora notificada pelo requerido acerca do débito.

Sustentou que seu nome encontrava-se negativado indevidamente perante o SERASA, fato que estava gerando inúmeros transtornos, inclusive com abalo de crédito no mercado, requerendo a exclusão do seu nome dos órgãos de cadastro de proteção ao crédito.

Em decisão liminar (ID Nº. 1206197 – fls. 27), foi deferida tutela de urgência determinando que o banco retirasse a ocorrência contra a autora junto ao cadastro de informações e restrições SERASA.

Em sede de contestação (ID Nº. 1206203), o banco requerido alegou a inaplicabilidade do CDC ao presente caso, bem como que as dívidas são existentes, o que torna justificável as inclusões no cadastro do SERASA, salientando que se a autora realmente discordasse da cobrança do débito, ao invés de ter ajuizado cautelar para exclusão de nome em cadastro restritivo, teria intentado ação para declarar a inexistência da dívida, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 1206224), que julgou o feito totalmente procedente.

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1206225) aduzindo que o débito que gerou a inscrição no órgão de proteção ao crédito é legítimo, inexistindo provas que ensejam a inexigibilidade do débito.

Sustenta que a apelada não prova sequer que não teve relação jurídica com o Banco do Brasil, salientando que a sentença ora vergastada, nesse sentido, não considera que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.

Ressalta que o banco agiu de boa-fé, não havendo nos autos comprovação de nenhum transtorno notório que tenha sido gerado por ato direto do banco requerido, muito menos ato ilícito praticado pelo Banco.

Afirma que não deu causa ao objeto da ação, não devendo arcar com a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários, salientando que agiu no exercício de seu direito, não havendo que se falar em condenação à sucumbência.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente, condenando a apelada às penas da sucumbência.

Em sede contrarrazões (ID Nº. 1206226), a apelada refuta os argumentos trazidos pelo banco recorrente, requerendo ainda a atribuição de 100% (cem por cento) do valor da condenação, qual seja R$ 389.075,34 (trezentos e oitenta e nove mil, setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), a título de indenização por danos morais.

Pleiteia também, a majoração da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pugnando para que seja majorado na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e ainda a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Em despacho (ID Nº. ID Nº. 1346941), foi designada audiência de conciliação, oportunidade em que restou infrutífera (ID Nº. 1513399), em razão da ausência do advogado da parte apelante, estando presente somente o preposto do banco. A parte apelada, por sua vez, pugnou pela aplicação da multa disposta no art. 334, §8º do CPC, bem como pelo arbitramento do valor dos danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO
:

Prima facie, cumpre salientar que a controvérsia recursal, nos presentes autos, cinge-se tão somente à análise dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela cautelar inominada.

Nessa esteira de raciocínio, não cabe na presente demanda, o pronunciamento sobre o mérito propriamente dito, que por sua vez fora abordado em ação principal, conforme esposado pelo próprio Juízo de 1º grau na sentença ora vergastada.

Salienta-se que o CPC atual não dispôs sobre o assunto, e como a ação fora intentada ainda na vigência do CPC/73, a presente análise tomará por base os arts. 796 e seguintes do CPC/73.

Ademais, necessário se faz ressaltar que a relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, conforme decidido no recurso de Agravo de Instrumento nº. 2000.3.002651 (ID Nº. 1206206/1206207), inclusive já transitado em julgado.

Pelo que se depreende do caso em questão, a parte autora ajuizou a presente cautelar alegando, em suma, que teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito – SERASA, em razão de supostos débitos com o banco requerido, totalizando a quantia de R$ 389.075,34 (trezentos e oitenta e nove mil, setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), ressaltando, entretanto, a inexistência de qualquer dívida com a referida instituição financeira.

Já o banco ora apelante afirma que a inscrição se deu de forma regular em razão das dívidas decorrentes do Contrato nº. 95/00098-4, de valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), firmado em 20/04/95 e do Contrato nº. 95/00237-5, de valor de R$ 86.394,46 (oitenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), firmado em 31/10/1995.

Nesse sentido, para que a medida cautelar inominada prevista no art. 796 do CPC/73 fosse concedida necessário se fazia que os requisitos "PERICULUM IN MORA" e "FUMUS BONI IURIS" fossem devidamente atendidos. O autor deveria demonstrar perigo de dano irreparável e aparência de bom direito.

Já em relação ao assunto propriamente dito, observa-se que a inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito dá-se no exercício regular do direito do credor, desde que demonstrada a dívida existente, isto é, o fundado motivo para tal ato.

Comprovada a inadimplência, não há como impedir a inscrição dos dados do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, haja vista tratar-se de exercício regular do direito do credor, nos termos do art. 43, §4º do CDC.

Ocorre que, no presente caso, o banco apelante, mesmo tendo o ônus de demonstrar a existência dos débitos que resultaram na inscrição no órgão de proteção (SERASA), apenas ficou no campo de meras alegações, não tendo se desincumbido de juntar ao menos os contratos que segundo ele autorizaria a cobrança. In casu, não houve a comprovação sequer da existência da dívida, muito menos da relação jurídica envolvendo as partes.

Já a parte autora, por meio dos documentos de fls. 23/24 (ID Nº. 1206196), logrou êxito em demonstrar a alegada inscrição por parte do banco, inclusive, comprovando os valores cobrados.

A inclusão do nome perante os cadastros de inadimplentes, de modo geral, ocasiona dano de difícil reparação, pois sua publicidade e notoriedade impedem a movimentação de contas bancárias e implicam em restrições comerciais, contrariando os dispositivos básicos do CDC e, no presente caso, incluir o nome de uma consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida que ao menos não se consegue provar sua existência, inevitavelmente, causa perigo de dano irreparável e demonstra a aparência de bom direito, requisitos estes, portanto, devidamente preenchidos.

Oportuno salientar ainda, que nas ações em que se nega a relação contratual, discutindo-se a inexistência de débito e as inscrições negativas em órgãos de proteção ao crédito, o ônus da prova é do Réu, pretenso credor, por se tratar de prova negativa, de impossível produção pela parte Autora.

Com efeito, o ônus da prova recai sobre o Réu, ora apelante, não se podendo imputar à Autora/recorrida a demonstração de inexistência do vínculo contratual. Dessa forma, e verificando inexistir nos autos qualquer documento que comprove a contratação entre as partes, a medida cautelar concedida é medida que se impõe, devendo a determinação para que o banco apelante retire o nome da apelada do órgão de proteção ao crédito (SERASA) ser mantida, em observância a mais lídima justiça.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Inscrição em órgãos restritivos de crédito – Suspensão do ato - Fumus boni iuris e periculum in mora bem visualizados - Pedido procedente –
Honorários advocatícios – Fixação da verba honorária em R$2.000,00 – Inconformismo postulando a redução do montante – Inadmissibilidade - Arbitramento condizente com o trabalho realizado pelo causídico, atendendo à equidade - Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00461292020118260506 SP 0046129-20.2011.8.26.0506, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 08/08/2016, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2016)

MEDIDA CAUTELAR – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – LEI N. 9.138/95 – INCLUSÃO NO PESA (PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS) – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. É direito subjetivo do agricultor a inclusão na lista de beneficiários no programa de securitização da dívida rural uma vez que preenchidos os requisitos exigidos pela Lei n. 9.138/95 e Resolução nº 2.471/98 para a concessão do alongamento da dívida.
Estando preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, deve ser julgada procedente a ação cautelar para determinar a retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito.
(Ap 152420/2012, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/06/2013, Publicado no DJE 22/08/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR INOMINADA. EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS DO ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. REGISTRO DO NOME DA PARTE NOS DADOS CADASTRAIS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
-
A concessão da tutela cautelar subordina-se à existência dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, que se qualificam pela existência de plausibilidade do direito alegado e a difícil reparação do direito caso tenha a parte de aguardar o deslinde do processo em curso.
(TJ-MG - AI: 10707130269921001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 19/02/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2014)

No que concerne aos honorários sucumbenciais, ao contrário do que alega o banco apelante, observa-se ser o mesmo devido, considerando que a condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, fazendo jus, a apelada, à referida verba, pelos simples fato do recorrente ter sido vencido nos autos, nos termos do art. 85 do CPC.

Ocorre que, na presente demanda, não houve a condenação da parte apelante em pagamento de valores, mostrando-se incorreto o arbitramento com base no valor da condenação.

Desta feita,
considerando que a correção do aludido erro material prescinde da provocação das partes, em observância ao Princípio da Causalidade, procede-se a sua retificação de ofício.

A teor do art. 85, §2º do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
...”

No caso em comento, como já dito, não houve condenação em valores, bem como não há como mensurar, no presente momento, o proveito econômico da causa, sobrando, então, o parâmetro baseado no valor atualizado da causa. Entretanto, considerando que a parte autora atribuiu ao valor da causa a importância irrisória de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o arbitramento deve observar a regra disposta no §8º do art. 85 do CPC, senão vejamos:

“
Art. 85, §8º-
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2
º
.”

Assim, considerando os critérios equitativos estabelecidos nos incisos do §2º do art. 85 do CPC, como por exemplo, a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela condizente com a remuneração do trabalho desenvolvido pelo patrono da autora, ora apelada, além de atender aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e equidade.

Em relação aos pedidos formulados pela parte apelada, em sede de contrarrazões, a fim de que fosse arbitrado danos morais em seu favor e de que os honorários sucumbenciais fossem majorados à proporção de 20% (vinte por cento), observa-se tais pedidos serem impertinentes, uma vez que as contrarrazões são apenas para rechaçar as teses recursais. Nesse sentido, não tendo a apelada concordado com a sentença ora vergastada, deveria ter a mesma deduzido tal pleito por meio de recurso próprio, o que não o fez, razão pela qual não se conhece dos pedidos formulados em contrarrazões.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Não se conhece de pedido formulado em sede de contrarrazões de apelação, porquanto estas não constituem meio processual próprio para buscar a modificação da sentença.
Os serviços que as instituições bancárias colocam à disposição dos clientes estão regidos pelo CDC, eis que se inserem no conceito consagrado no § 2º do art. 3º do referido diploma legal. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes, por se tratar de caso de fortuito interno, isto é, de danos decorrentes de riscos inerentes à atividade desenvolvida pelo fornecedor. Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente no saque do benefício do PIS/Pasep por terceiro não autorizado, o dano emerge in re ipsa, de modo a dispensar, para a sua configuração, a prova efetiva de dor, sofrimento, tristeza, angústia, vexame ou humilhação. (TJ-DF 07072730920178070006 DF 0707273-09.2017.8.07.0006, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 15/08/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER CONSIDERADO A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compete ao julgador o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as provas que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda, sendo ele quem tem a autoridade de conduzir o processo, podendo valorar ou indeferir as provas, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX e infraconstitucional do art. 371 do CPC/2015. 2. Imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, pois os contratos em questão datam do ano de 2010 (fls. 57/58), sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. 3.
Não conhecimento do pedido formulado em sede de contrarrazões da Apelação, já que não se afigura meio hábil, destinando-se as contrarrazões a desempenhar mero instrumento de resistência ao recurso interposto.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00603709420138140301 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 11/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/11/2019)

Ressalta-se, por oportuno, pela simples leitura da sentença ora vergastada, que em momento algum o Juízo de 1º grau reconheceu qualquer pedido relacionado a danos morais, até mesmo porque a parte autora, em sua petição inicial, não fez tal pleito, não cabendo este Juízo “ad quem”, em sede de demanda cautelar, reconhecer ou fixar qualquer verba relacionada a donos morais, sob pena até mesmo de supressão de instância.

De mais a mais, deixo de condenar o ora recorrente por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, nos termos do art. 81 do CPC, por n
ã
o ter vislumbrado o manifesto car
á
ter protelat
ó
rio do presente recurso, bem como qualquer dos requisitos da litig
â
ncia de m
á
-f
é
, descrito no art. 80 do CPC.

Por fim, em rela
çã
o a multa prevista no art. 334,
§
8
º
do CPC, tamb
é
m deixo de aplic
á
-la, pelo fato da parte apelante ter se feito presente na audi
ê
ncia de concilia
çã
o por meio do seu preposto, Senhor Wendell Carvalho de Sousa Lima, salientando-se que a referida san
çã
o somente pode ser aplicada na aus
ê
ncia injustificada de uma das partes, o que no caso n
ã
o ocorreu.

A respeito do tema, vejamos a Jurisprud
ê
ncia P
á
tria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO -
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DA PARTE - COMPARECIMENTO DE ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR - APLICAÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE
- Nos termos do que dispõe o art. 932, inc. II, do CPC, a parte recorrente possui o ônus de impugnar especificamente a decisão atacada, declinando as razões de seu inconformismo, sob pena de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade -
Não há que se falar em aplicação da pena por prática de ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 334, § 8º, do CPC, quando a parte, embora não tenha comparecido pessoalmente à audiência preliminar de conciliação, constituiu representante com poder para negociar e transigir.
(TJ-MG - AC: 10707140219809002 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 22/11/2018)

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/Pa, que julgou procedente a demanda, confirmando a liminar cautelar deferida. Retifico, entretanto, de ofício, erro material cometido pelo Juízo de 1º grau, fixando os honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º c/c §2º e incisos do mesmo dispositivo, todos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém, 04/03/2020